Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada – Capitalização de juros - É permitida a capitalização

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Contrato de financiamento para aquisição de veículo – Cédula de Crédito Bancário - Ação revisional – Improcedência – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada não evidenciada – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Cobrança de seguro proteção financeira – Abusividade não configurada – Autor que optou pela sua contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP) – IOF - Admissibilidade de sua cobrança – Tributo Federal – Cobrança decorrente de lei – Sentença mantida – Recurso improvido.